Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-23.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007705-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA GOMES GARCIA DA SILVA - CPF: 935.302.931-72 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (APELADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDAD, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO REALIZADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que negou o dano moral. A autora argumenta que enfrentou diversas dificuldades administrativas para reaver o valor de uma compra não entregue e post
ula indenização por dano moral. A Apelada apresentou preliminar de
improcedên
cia da gratuidade concedida à autora
por supos
ta ausência de hipossuficiência e falta de interesse processual.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade da concessão da justiça gratuita à apelada, à luz do ônus probatório do impugnante; (
ii
) a presença de interesse processual, considerando a alegação de que a apelante cadastrou corretamente seus dados bancários, mas o reembolso não foi efetuado; e (
iii
) a configuração de dano moral, diante das dificuldades enfrentadas pela consumidora e o não reembolso pela plataforma de vendas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Gratuidade de justiça
: A presunção de hipossuficiência financeira é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte beneficiada. N
ão tendo o Apelado apresentado
elementos que desconstituíssem a alegação de hipossuficiência da apelada, mant
êm
-se o benefício da gratuidade.

Interesse processual
: Há comprovação nos autos de que a apelante buscou solucionar a questão administrativamente
junto ao
Procon
, sem sucesso, necessitando
de in
tervenção judicial, configura
o interesse processual.

5.
Dano moral
: A frustração do legítimo direito de consumo, aliada à negligência da plataforma em restituir o valor pago, ultrapassa os limites do mero aborrecimento. A necessidade de buscar auxílio judicial e junto ao
Procon
revela falha na prestação do serviço e abalo à confiança e tranquilidade da consumidora, configurando dano moral. Assim, fixa-se indenização no valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de hipossuficiência financeira para concessão de justiça gratuita é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de afastá-la.
2
. Há interesse processual quando o consumidor é obrigado a recorrer ao Judiciário para solução de demanda não resolvida administrativamente. 3. A retenção indevida de valores e falha na prestação de serviço configuram dano moral, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RI:
10412366020228110001, Rel.
Antonio
Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREA GOMES GARCIA
,
contra a sentença de ID.
223649687
, proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível de Cuiabá/MT
nos autos da
Reclamação Cível
ajuizada
em face de
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
(
Shopee
)
,

na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 612,17 a título de danos materiais, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros da mora de 1
%
ao mês, ambos a partir do desembolso; além de sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o proveito econômico.

Em suas razões de ID.
223649688, a A
pelante sustenta que
a
frustração sofrida
não pode ser caracterizada como
mero dissabor
, configurando, sim,
dano moral indenizável
, principalmente porque percorreu uma verdadeira
“
via-crúcis
”
para solucionar o caso, entendo como justo o
arbitramento de R$ 15.000,00 a título de dano moral.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ao ID.
223649690
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ANDREA GOMES GARCIA
ajuizou
ação de conhecimento
c
ontra a empresa
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
(
Shopee
)
,
alegando, em síntese, que
,
em 23.09.2022
,

celebrou com a parte promovida contrato para aquisição de um sofá pelo valor de R$ 612,17, cujo prazo de entrega era de até 60 dias.

No entanto, após o recebimento do valor acordado, a
Empresa Apelada
cancelou a compra de forma unilateral, não restando à
Apelante
alternativa senão aceitar o desfazimento do negócio e aguardar o reembolso do valor pago. Todavia, até o presente momento, não houve restituição da quantia.

Diante disso, a
Apelante
pugna pela condenação da
Empresa Apelada
ao pagamento de R$ 612,17, a título de danos materiais, bem como R$ 15.000,00, a título de danos morais.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
o feito
, condenado a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 612,17 a título de dano material.

Irresignada
, a Apelante recorre alegando, em síntese,
quanto
a
necessidade do reconhecimento do dano moral.

DA
IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA

A
empresa apela
da arguiu preliminar
,
impugnando a concessão de justiça gratuita à autora/apelante
,
aduzindo que
houve a concessão indevida do benefício da
gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a apela
da
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação da apela
nte
.

Nesse sentido:

(...
)JUSTIÇA
GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE -
BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária, é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício" (JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC - APL:
03027682720188240040, Relator
: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto,
deve
-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Alega a Empresa Apelada a falta de interesse processual por parte da Apelante, sob o argumento de que o reembolso não foi realizado porque a Apelante não teria cadastrado sua conta corrente na plataforma da empresa, impedindo a efetivação do pagamento.

Contudo, tal alegação
não merece acolhimento.

Dos autos, verifica-se que, antes de protocolar a presente
demanda,
a Apelante buscou resolver a questão de
forma administrativa
, junto ao
PROCON
, constando nos autos a informação de que, com o auxílio de um atendente da Empresa Ré, a Autora realizou o cadastro da conta corrente para o recebimento do valor. No entanto, ainda que tenha efetuado o cadastro na plataforma (
Shopee
), o valor
não foi restituído
, o que obrigou a Apelante a
recorrer ao Judiciário.

Vale lembrar que a nossa Carta Magna garante o acesso
à
justiça em seu art.
5º, inciso X
XXV da Constituição Federal. V
ejamos:

Art. 5º. (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito;”

Assim, tendo a Apelante
sido compelida a buscar o Poder Judiciário para a resolução da questão
, é evidente a existência de interesse processual. Por essa razão,
rejeito a preliminar arguida.

DO DANO MORAL

A Apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito à indenização por dano moral, ao argumentar que a frustração sofrida não pode ser caracterizada como mero dissabor. Sustenta que percorreu uma verdadeira
“
via-crúcis
”
na tentativa de solucionar o caso administrativamente, entendendo como justo o arbitramento do valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A sentença de primeira instância negou o dano moral, entendendo que o caso se restringe a mero aborrecimento e não afeta os direitos de personalidade da autora.
No entanto,
d
iscordo desse entendimento.

A jurisprudência brasileira tem evoluído para reconhecer que a frustração do legítimo direito de consumo, especialmente quando envolve a retenção indevida de valores e negligência em solucionar a demanda, ultrapassa os limites do mero dissabor.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA DE MÓVEL INFANTIL PELA INTERNET -
AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO E DO VALOR DA COMPRA - DANOS MORAIS
- CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. -
A ausência de entrega do produto adquirido no site da empresa através da internet com pagamento imediato, bem como a ausência de restituição do valor pago, afiliado às dificuldades enfrentadas na solução do caso, não podem ser considerados como fatos corriqueiros ou de mero aborrecimento, configurando-se como danos morais passíveis de indenização
- De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso. (TJ-MG - AC: 10000205553415001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Destaquei

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA –
NÃO ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO E PAGO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA. Diante das regras atinentes à boa-fé objetiva, bem assim
às referentes
à distribuição do ônus da prova e a garantia ao necessário direito à correta informação, e diante das provas carreadas aos autos, em especial, documental, é prerrogativa da turma recursal estabelecida no artigo 46 da lei federal 9.099/95 a seguinte:
"...
se a
sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
. .
". Assim, torna-se desnecessário repisar, à exaustão, os argumentos lançados na decisão atacada. Não se há de falar em ilegitimidade passiva do sítio de intermediação de compras Mercado Livre, pois esse desempenhou papel relevante na cadeia de consumo, o que enseja responsabilidade pelo regular exaurimento do negócio, independentemente do local que ocupe em relação ao consumidor.
Ficou evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte reclamada, que na verdade nunca chegou até ele, mesmo tendo pagado o valor da compra, gerando a produção dos pressupostos para a responsabilização civil extrapatrimonial, que foi bem fixada na espécie, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI:
10412366020228110001, Relator
: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)
Destaquei

A
Shopee
argumenta que não conseguiu realizar o reembolso por falha da própria autora em fornecer dados bancários corretos.
Todavia, tal justificativa não se sustenta.
A plataforma tem o
dever de diligência
para garantir que o consumidor seja informado adequadamente sobre os
procedimentos para devolução
, e qualquer obstáculo nessa comunicação configura
falha na prestação do serviço
. Ademais, não há prova nos autos de que a autora tenha sido devidamente notificada de forma clara e eficaz quanto aos passos p
ara
a
regularização do reembolso.

Ademais, consta
, d
o
procedimento junto ao PROCON
(ID. 223649198)
,
a informação de que a Apelante foi auxiliada por uma atendente da parte Ré a realizar o cadastro da conta corrente na plataforma. Contudo,
mesmo após a referida regularização
, o valor
não foi restituído
, o que evidencia a
falha na prestação do serviço.

Diante do todo o exposto, entendo que a autora experimentou frustração e abalo emocional ao lidar com a ausência do produto e a postergação do reembolso, sem que lhe fosse dada uma solução rápida. Além disso,
a necessidade de buscar auxílio judicial e junto ao
PROCON
reforça a falha na prestação do serviço, indicando uma violação do princípio da boa-fé objetiva.

Portanto,
o dano moral está configurado
, uma vez que a situação
gera mais do que um aborrecimento corriqueiro
, atingindo o direito da autora à
tranquilidade e confiança na relação de consumo
.

Comprovada a falha na prestação de serviço e a ocorrência de dano moral, cabe
a
fixação de um valor indenizatório adequado, assim, fixo o valor de
R$
3
.000,00

(três mil reais)
a título de danos morais, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esse valor é suficiente para reparar o abalo sofrido pela autora e cumprir a função pedagógica da indenização, sem causar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PRODUTO ADQUIRIDO HÁ UM ANO E MEIO, PORÉM NÃO RECEBIDO, TAMPOUCO RESTITUÍDO O PREÇO PAGO PELA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR. FATOS QUE EXTRAPOLARAM O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. No caso, houve, sem dúvida, violação a justa expectativa da autora em receber e desfrutar do produto adquirido, pois, passados mais de um ano e meio, a parte ré não restituiu o preço pago, tampouco comprovou a entrega alegada do produto. Isso gerou verdadeira intranquilidade na consumidora, que não foi poupada pelos desgastes, desentendimentos e frustração na solução do problema, evidenciando-se que o fato extrapolou a normalidade e meros dissabores do cotidiano e do simples inadimplemento contratual. Configurada, assim, verdadeira ofensa e menosprezo da comerciante à consumidora, forçoso reconhecer a ocorrência do dano moral
. Dadas
as
particularidades do caso, razoável condenação da parte ré ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando o aspecto punitivo da pena que deve atingir o ofensor, com a vedação ao enriquecimento injustificado da recorrente.
(TJ-SP - AC: 10038016320208260079 SP 1003801-63.2020.8.26.0079, Relator: Adilson de
Araujo
, Data
de Julgamento: 22/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/
2022) Destaquei
.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
pelas razões alhures,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

ANDREA GOMES GARCIA
,
para

condenar

a empresa apelada ao
pagamento do valor de

R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de d
anos morais
,
com co
rreção monetária pelo INPC d
o arbitramento(Súmula 362 do STJ)e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso(Súmula54 do STJ
)
.

Por decorrência lógica,
fica apenas a Empresa Ré condenada no pagamento d
os honorários sucumbenciais fixados na origem,
mantendo o
percentual arbitrado
na origem
, nos termos do art. 85, §2º, I a IV e 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024